Tribunal: STF
Processo: RE 1602401
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ESCOLHA JUDICIAL DA VIA DO PRECATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO E DE EXAME DE CONJECTURAS ADMINISTRATIVAS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário.
As embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alegam que, embora o recurso extraordinário tenha sido provido integralmente, a decisão monocrática não se manifestou expressamente sobre o pedido de autorização para o aproveitamento dos créditos tributários mediante lançamento direto na escrita fiscal, devidamente atualizados. Argumentam que a ausência de menção expressa a essa modalidade de recuperação pode levar o Fisco estadual a presumir que o indébito só poderia ser recuperado via precatório, conforme originalmente disposto na sentença restabelecida.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao analisar os pedidos alternativos formulados na petição inicial pelas próprias autoras — que requereram a restituição via lançamento de crédito escritural ou expedição de precatório —, optou motivadamente por fixar a restituição mediante a sistemática constitucional do precatório (art. 100 da CF/88). Inclusive, tal ponto foi expressamente objeto de embargos de declaração rejeitados na origem, oportunidade em que o magistrado condutor do feito assentou inexistir omissão, por ter o juízo elegido uma das alternativas validadas pelo ordenamento legal.
Ao dar provimento ao recurso extraordinário das contribuintes, este Relator limitou-se a afastar o óbice temporal da modulação de efeitos do Tema 201/RG, determinando, em termos claros, o restabelecimento da sentença proferida pelo juízo de origem.
Dessa forma, o provimento jurisdicional operou-se de maneira integral, devolvendo à lide a exata eficácia jurídica do comando sentencial de primeiro grau, nos estritos limites em que a matéria foi devolvida a este Supremo Tribunal Federal. Pretender que esta Corte interfira na modalidade executiva já fixada na origem — e que não foi objeto de reforma pelas instâncias antecedentes — desvirtua a finalidade estrita dos embargos de declaração.
Ademais, os temores manifestados pelas embargantes quanto a eventuais resistências ou interpretações restritivas do Fisco estadual na seara administrativa configuram meras conjecturas sobre eventos futuros e incertos. O remédio processual dos aclaratórios não se presta a salvaguardar posições jurídicas em caráter preventivo ou consultivo, tampouco serve como via de consulta sobre a execução futura do julgado.
Resta evidente, assim, o caráter meramente infringente da insurgência, voltada à rediscussão de matéria preclusa e à modificação do julgado para amoldá-lo às conveniências de ordem prática das recorrentes, o que se revela inviável na presente sede processual.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente